Tribunal: STJ
Processo: 0111882-75.2011.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2712887 - SP (2024/0267218-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: LAMINORT INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINAS LTDA
ADVOGADO
: AMARILIO HERMES LEAL DE VASCONCELLOS - SP457345
AGRAVADO
: MASSA FALIDA DO BANCO PONTUAL SA
REPR. POR
: VALDOR FACCIO - ADMINISTRADOR JUDICIAL
ADVOGADOS
: GABRIELA GERON SCALÃO - SP444474
KRIKOR KAYSSERLIAN - SP026797
LUCAS BATISTUZO GURGEL MARTINS - SP251822
PAULO CÉSAR LIMA DE ALMEIDA FILHO - SP481910
RODRIGO KAYSSERLIAN - SP182650
RODRIGO NUNES SIMÕES - SP204857
INTERES.
: TAGUS DO BRASIL - FOMENTO E REPRESENTACAO
BANCARIA INTERNACIONAL LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. 1. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO E NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
2.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR
INÉPCIA DA INICIAL. EMENDA DA PETIÇÃO. NECESSIDADE DE
OPORTUNIZAÇÃO
ANTES
DO
JULGAMENTO.
RECONHECIMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. ALTERAÇÃO DO
PEDIDO
OU
CAUSA
DE
PEDIR.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 2.852 DO STF. 3. OITIVA DA
PARTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
SÚMULA No 284 DO STF. 4. DISSÍDIO JURIPSRUDENCIAL
PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
1. Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando
há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões
submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o
deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão
da parte.
Documento eletrônico VDA47711483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/05/2025 13:34:55
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 55504a5b-9495-4042-b925-1ec8f50bd8c4

2. O juiz possibilitará a emenda da petição inicial quando não forem
preenchidos os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do CPC ou
pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o
julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do CPC.
3. Em nenhum momento o acórdão estadual afirmou que a emenda
da petição inicial resultaria em alteração do pedido ou da causa de
pedir, de modo que não é possível o debate desta questão em sede
de recurso especial por ausência de prequestionamento, incidindo, no
caso, a Súmula no 282 do STF.
4. A deficiente fundamentação do recurso no tocante a ausência de
prejuízo atrai a incidência da Súmula no 284 do STF, por analogia.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
20/05/2025
26/05/2025
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47711483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/05/2025 13:34:55
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 55504a5b-9495-4042-b925-1ec8f50bd8c4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2712887 - SP (2024/0267218-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: LAMINORT INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINAS LTDA
ADVOGADO
: AMARILIO HERMES LEAL DE VASCONCELLOS - SP457345
AGRAVADO
: MASSA FALIDA DO BANCO PONTUAL SA
REPR. POR
: VALDOR FACCIO - ADMINISTRADOR JUDICIAL
ADVOGADOS
: GABRIELA GERON SCALÃO - SP444474
KRIKOR KAYSSERLIAN - SP026797
LUCAS BATISTUZO GURGEL MARTINS - SP251822
PAULO CÉSAR LIMA DE ALMEIDA FILHO - SP481910
RODRIGO KAYSSERLIAN - SP182650
RODRIGO NUNES SIMÕES - SP204857
INTERES.
: TAGUS DO BRASIL - FOMENTO E REPRESENTACAO
BANCARIA INTERNACIONAL LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. 1. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO E NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
2.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR
INÉPCIA DA INICIAL. EMENDA DA PETIÇÃO. NECESSIDADE DE
OPORTUNIZAÇÃO
ANTES
DO
JULGAMENTO.
RECONHECIMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. ALTERAÇÃO DO
PEDIDO
OU
CAUSA
DE
PEDIR.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 2.852 DO STF. 3. OITIVA DA
PARTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
SÚMULA No 284 DO STF. 4. DISSÍDIO JURIPSRUDENCIAL
PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
1. Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando
há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões
submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o
deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão
da parte.
Documento eletrônico VDA47561547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2025 11:42:36
Código de Controle do Documento: 9208e71c-fb43-4b2c-a2e4-ef2f9389a6a1

2. O juiz possibilitará a emenda da petição inicial quando não forem
preenchidos os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do CPC ou
pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o
julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do CPC.
3. Em nenhum momento o acórdão estadual afirmou que a emenda
da petição inicial resultaria em alteração do pedido ou da causa de
pedir, de modo que não é possível o debate desta questão em sede
de recurso especial por ausência de prequestionamento, incidindo, no
caso, a Súmula no 282 do STF.
4. A deficiente fundamentação do recurso no tocante a ausência de
prejuízo atrai a incidência da Súmula no 284 do STF, por analogia.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por LAMINORT
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LÂMINAS LTDA. (LAMINORT) contra decisão que não
admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no art. 105, III, alíneas
e , da
a
c
CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, de relatoria do
ilustre Desembargador PENNA MACHADO, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Cobrança. Bancários. Sentença extintiva
sem resolução do mérito, por inépcia da Petição Inicial. O fundamento
adotado pelo Decisum para extinguir o Processo, de fato, não havia
sido ventilado durante sua longa tramitação, como bem ponderou o
Parecer Ministerial. Inobservância ao princípio da “não surpresa”.
Extinção do Feito sem oportunizar emenda à Inicial. Era perfeitamente
viável a determinação de emenda à Exordial, para que a Parte Autora
se manifestasse sobre as questões levantadas pelo Decisum, de modo
a proceder ao aditamento necessário, até porque, na espécie, o
Processo tramita desde fevereiro de 2011. Inteligência dos artigos 10 e
321 do Código de Processo Civil. Precedentes do Colendo Superior
Tribunal de Justiça. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO para se
anular a r. sentença de Primeiro Grau, determinando-se o retorno dos
Autos à Vara de Origem de modo a haver o regular prosseguimento do
Feito, oportunizando à Apelante que dê esclarecimentos sobre as
questões apontadas pela r. sentença combatida. (e-STJ, fls. 1.557/1.
568)

Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 1.616/1.634).
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA47561547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2025 11:42:36
Código de Controle do Documento: 9208e71c-fb43-4b2c-a2e4-ef2f9389a6a1

CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com base no art. 105, III, alíneas
e , da CF, LAMINORT alegou a violação dos arts. 10, 282, 283, 329, II, 489, § 1o, IV,
a
c
1.022, § único, II, do CPC, ao sustentar que
houve omissão;
não é possível a
(1)
(2)
emenda à petição inicial após a citação sem anuência do réu;
a sentença de
(3)
extinção por inépcia reconheceu a necessidade de alteração da causa de pedir, o que
não é permitido;
foram opostos embargos de declaração, inexistindo qualquer
(4)
prejuízo à parte, não obstante o processo tenha sido extinto sem oitiva da autora; e (5)
ficou caracterizada a existência de dissídio jurisprudencial.
É o relatório.

VOTO

(1) Da omissão e da negativa de prestação jurisdicional
Em suas razões recursais, LAMINORT sustentou que o acórdão deixou de
se manifestar sobre a alegação de "decisão não surpresa" e a impossibilidade de
emenda à petição inicial após a contestação.
Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se pronunciou
sobre todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo, portanto,
omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, inexistem os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sendo forçoso
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES
AFASTADAS.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA
7/STJ.
ARBITRAMENTO
DE
DANOS
MORAIS.
DISCUSSÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA47561547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2025 11:42:36
Código de Controle do Documento: 9208e71c-fb43-4b2c-a2e4-ef2f9389a6a1

1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.229.195/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/9/2023
6/9/2023

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

(2) Da inépcia da petição inicial
Como emana dos autos, MASSA FALIDA DE BANCO PONTUAL S.A.
(MASSA FALIDA) ajuizou ação de indenização por danos materiais em face de
LAMINORT e TAGUS DO BRASIL (TAGUS), protocolada em
(e-STJ, fls. 02
8/2/2011
/15).
Referida demanda indenizatória, após quase dez anos de tramitação, foi
extinta sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com
condenação da MASSA FALIDA ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados
por equidade em R$ 30.000,00 para a LAMINORT e de R$ 10.000,00 para o curador
especial (e-STJ, fls. 1.446/1.450).
Interposta apelação pela MASSA FALIDA, o Tribunal de Justiça de São
Paulo anulou a sentença de extinção sem julgamento de mérito, por entender que
houve expressa violação dos arts. 10 e 321 do CPC, destacando ainda que:
Neste contexto, era perfeitamente viável a determinação de emenda à
Exordial, para que a Parte Autora se manifestasse sobre as questões
levantadas pelo “Decisum”, de modo a proceder ao aditamento da
Inicial se entendesse necessário, até porque, na espécie, os Autos
tramitam desde fevereiro de 2011.
[...]
Ademais, cabe lembrar a dicção da Jurisprudência, no sentido de que
“a Petição Inicial só deve ser indeferida, por inépcia, quando o vício
apresentar tal gravidade que impossibilite a defesa do Réu, ou a
própria prestação jurisdicional” (R Esp no 193.100/RS, rel. Min. Ari
Pargendler, j. em 15.10.2001), que a prima facie não é a hipótese dos
Autos.
A propósito, “o indeferimento da petição inicial, quer por força do
nãopreenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do CPC,
quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar
o julgamento de mérito, reclama a concessão de prévia oportunidade
de emenda pelo Autor, nos termos do art. 321 do CPC”.(R Esp n.
2.013.351/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
julgado em
, D Je de
). (e-STJ, fls. 1.566/1.567).
14/9/2022
19/9/2022

Documento eletrônico VDA47561547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2025 11:42:36
Código de Controle do Documento: 9208e71c-fb43-4b2c-a2e4-ef2f9389a6a1

A Segunda Seção desta Corte Superior, julgando recurso especial análogo
ao dos autos, firmou o entendimento de que o processo não pode ser extinto sem
julgamento de mérito, sem que seja previamente oportunizado à parte emendar a
petição inicial com individualização do pedido e da causa de pedir. Confira-se:
PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO.
PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA DURAÇÃO
RAZOÁVEL DO PROCESSO. ARTS. 14, II E 34, IV E XII, AMBOS DO
RISTJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO PREVISTO NO ART. 1.025
DO CPC. ADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SE APONTAR
VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. ART. 321 DO CPC. EMENDA À
INICIAL. PRECEDENTES.
1. Recurso especial submetido a julgamento por parte da Segunda
Seção, nos termos dos arts. 14, II e 34, IV e XII, ambos do RISTJ.
Observância dos princípios da segurança jurídica e da duração
razoável do processo.
2. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em
recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação
ao art. 1.022 do CPC, para que se possibilite ao órgão julgador
verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez
constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo
dispositivo legal.
3. O indeferimento da petição inicial, quer por força do
nãopreenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do CPC,
quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar
o julgamento de mérito, reclama a concessão de prévia oportunidade
de emenda pelo autor, nos termos do art. 321 do CPC. Precedentes.
4. Provimento jurisdicional deve ser emitido de forma fundamentada,
sob pena de ofensa ao art. 11 do CPC e ao art. 93, IX, da CRFB.
5. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão
impugnado e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1o Grau, a
fim de que seja cumprido o art. 321 do Código de Processo Civil.
(REsp no 2.013.351/PA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
Segunda Seção, j.
, DJe
- sem destaque no
14/9/2022
19/9/2022
original).

Nesse mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA.
[...]
2. É entendimento da Segunda Seção que o indeferimento da petição
inicial, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos
nos arts. 319 e 320 do CPC, quer pela verificação de defeitos e
irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, reclama a
concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor, nos termos
do art. 321 do CPC.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EREsp n. 2.027.875/PA, relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, Corte Especial, j.
, DJe de
- sem
9/4/2024
25/4/2024
destaque no original)
Incide no caso a Súmula no 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA47561547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2025 11:42:36
Código de Controle do Documento: 9208e71c-fb43-4b2c-a2e4-ef2f9389a6a1

Ademais, é possível a emenda da petição inicial, mesmo após a contestação
do réu, quando não importar em alteração do pedido ou da causa de pedir, conforme
precedente abaixo relacionado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDÃO DE
PASSAGEM.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO.
1 - Não há que se falar em ofensa aos arts. 485, VI e 1.015, VII, do
Código de Processo Civil, já que a decisão objeto do agravo de
instrumento, no ponto impugnado, limitou-se a reconhecer a
ilegitimidade do réu e determinar ao autor que emende a inicial para
retificação do polo passivo, de modo que não se confunde com a
hipótese de exclusão de litisconsorte prevista no art. 1.015, VII, do
CPC.
2 - A jurisprudência desta Corte Superior, em homenagem aos
princípios da efetividade do processo, da economia processual e da
instrumentalidade das formas, admite a emenda da petição inicial para
a modificação das partes, sem alteração do pedido ou da causa de
pedir, mesmo após a contestação do réu. Precedente.
3 - Esta Corte já decidiu que o pronunciamento judicial que exige, sob
pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da
petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de
instrumento.
4 - Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.245.912/SP, relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
,
31/3/2025
4/4/2025
sem destaque no original.)

Importante consignar ainda que em nenhum momento o acórdão estadual
afirmou que a emenda da petição inicial resultaria em alteração do pedido ou da causa
de pedir, de modo que não é possível o debate desta questão em sede de recurso
especial por ausência de prequestionamento, incidindo, no caso, a Súmula no 282 do
STF.

(3) Da ausência de prejuízo
A simples alegação genérica de que houve oposição de embargos de
(e-STJ,
declaração, sendo que o juízo sentenciante conheceu o recurso e desproveu
fls. 1.597) é insuficiente para atestar que a parte não sofreu prejuízo quanto ao seu
direito de emendar a petição inicial antes da extinção do processo sem julgamento de
mérito.
Dessa forma, ante a deficiente fundamentação do recurso, incide a Súmula
no 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
Esse é o entendimento desta Corte, confira-se o seguinte julgado:
Documento eletrônico VDA47561547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2025 11:42:36
Código de Controle do Documento: 9208e71c-fb43-4b2c-a2e4-ef2f9389a6a1

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INSCRIÇÃO
INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO.
SÚMULA 385/STJ. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF.
VALORAÇÃO DA PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
[...]
3. A alegação genérica de violação a dispositivos de lei, sem a
demonstração, de forma clara e precisa, de que modo o aresto os teria
contrariado, atrai, por simetria, a Súmula 284 do STF.
[...]
(AgInt no AR Esp n. 2.239.372/MG, relator Ministro RAUL ARAÚJO,
Quarta Turma, julgado em
, D Je de
, sem destaque
8/5/2023
17/5/2023
no original.)

(4) Do dissídio jurisprudencial
Inviável o provimento do recurso especial em relação à divergência
jurisprudencial, pois, nos termos da jurisprudência desta Corte, “Não se conhece da
divergência quando a orientação firmada pela instância de origem se deu no mesmo
” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 736.821
sentido da jurisprudência dominante do STJ
/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em
,
4/2/2016
DJe de
).
26/2/2016
Nessa mesma direção:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL ALIADA ÀS CONDIÇÕES
PESSOAIS. ANÁLISE. POSSIBILIDADE.
1. "Ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade
parcial para o trabalho, pode o magistrado considerar outros aspectos
relevantes, tais como, a condição socioeconômica, profissional e
cultural do segurado, para a concessão da aposentadoria por
invalidez" (AgRg no AREsp 308.378/RS, Rel. Ministro SÉRGIO
KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
16/05/2013
21/05/2013
).
2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida". Súmula 83 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.036.962/GO, relator Ministro GURGEL DE
FARIA, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
)
5/9/2022
9/9/2022
Dessa forma, não há como acolher a tese de existência de dissídio
jurisprudencial, tendo em vista que a conclusão da origem deu-se em harmonia com o
entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça (Súmulas n.o 83 do STJ).
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA47561547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2025 11:42:36
Código de Controle do Documento: 9208e71c-fb43-4b2c-a2e4-ef2f9389a6a1

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47561547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2025 11:42:36
Código de Controle do Documento: 9208e71c-fb43-4b2c-a2e4-ef2f9389a6a1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.712.887 / SP
Número Registro: 2024/0267218-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01118827520118260100 1118827520118260100 201801982140
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LAMINORT INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINAS LTDA
ADVOGADO
: AMARILIO HERMES LEAL DE VASCONCELLOS - SP457345
AGRAVADO
: MASSA FALIDA DO BANCO PONTUAL SA
REPR. POR
: VALDOR FACCIO - ADMINISTRADOR JUDICIAL
ADVOGADOS : KRIKOR KAYSSERLIAN - SP026797
RODRIGO KAYSSERLIAN - SP182650
RODRIGO NUNES SIMÕES - SP204857
LUCAS BATISTUZO GURGEL MARTINS - SP251822
GABRIELA GERON SCALÃO - SP444474
PAULO CÉSAR LIMA DE ALMEIDA FILHO - SP481910
INTERES.
: TAGUS DO BRASIL - FOMENTO E REPRESENTACAO BANCARIA
INTERNACIONAL LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
Documento eletrônico VDA47706733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:33:57
Código de Controle do Documento: bd03e3bc-5d53-4b44-a52a-c98b3ec97e9a

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
20/05/2025
26/05/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47706733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:33:57
Código de Controle do Documento: bd03e3bc-5d53-4b44-a52a-c98b3ec97e9a